Tribunal: TJMT
Processo: 1010206-39.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010206-39.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO DE PADUA NOTARIANO JUNIOR - CPF: 252.450.918-44 (ADVOGADO), HUGO STRELOW JUNIOR - CPF: 121.250.058-08 (EMBARGADO), VERA DIEHL PEREIRA - CPF: 502.904.281-49 (EMBARGANTE), MARCOS DIEHL - CPF: 487.524.361-87 (EMBARGANTE), JUNIOR DIEHL - CPF: 899.023.861-72 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ELI DIEHL registrado(a) civilmente como ELI DIEHL - CPF: 545.661.691-20 (EMBARGANTE), EDUARDO DIEHL - CPF: 027.836.151-00 (EMBARGANTE), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO – BASE DE CÁLCULO - PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – VÍCIO EXISTENTE –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

É admissível o efeito modificativo dos embargos de declaração quando constatado vício no julgado capaz de resultar sua alteração.

Improcedente o incidente de impugnação de crédito, é cabível a fixação de honorários advocatícios, que deve ser realizada de acordo com o valor da diferença entre o crédito efetivamente habilitado e pretendido pelo impugnante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JUNIOR DIEHL e outros contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento de nº
1010206-39.2024.8.11.0000
, nestes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -
PRELIMINARES REJEITADAS
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DO CRÉDITO – ACOLHIMENTO DO VALOR APONTADO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – RESPONSÁVEL TÉCNICO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA – REDUÇÃO CABÍVEL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O magistrado é o destinatário das provas e a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. Assim, não é cabível o mero requerimento de dilação probatória, a parte interessada deve demonstrar a utilidade e o eventual prejuízo decorrente da ausência da realização do ato processual.

Não é nula a decisão que, embora sucinta, tenha indicado os motivos pelos quais rejeitou os pedidos da parte.

O responsável pela verificação do crédito é o Administrador Judicial, que deverá levar em conta, além dos livros contábeis, documentos comerciais e fiscais da devedora, os títulos de crédito que lhe forem apresentados pelos credores (art. 7º, caput, Lei 11.101/2005).

No caso, o administrador judicial constatou somente parte do crédito devido ao agravante, inexistindo demonstração em contrário.

Em suas razões, os embargantes aduzem que “
a análise da complexidade da causa não pode ser realizada de uma forma genérica pelo simples fato de se tratar de uma Impugnação de Crédito, pelo contrário, deve-se contabilizar tudo o que foi desenvolvido durante o tramite processual e, se isso ocorrer, Vossas Excelências perceberão que o patamar de 15% (quinze por cento) a título de honorários sucumbenciais se deu de maneira acertada e condizente com o trabalho desempenhado pelos patronos naqueles autos
”.

Dizem que há contradição porque “
não se trata de uma causa de baixa complexidade, a simples necessidade de se fazer um laudo pericial, uma Ata Notarial e apresentar diversos documentos e petições para comprovar o real valor devido pelos devedores, já demonstra a complexidade que o caso possui
”.

Se insurgem contra a base de cálculo dos honorários sucumbenciais sob o fundamento de que deveria ser fixado sobre a diferença entre o valor pleiteado e o efetivamente incluído na lista do administrador judicial, neste caso, R$15.874.800,60.

Pede o saneamento do vício com a consequente atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Os embargantes dizem que o aresto é contraditório com relação ao nível de complexidade da causa.

A contradição que autoriza os declaratórios é

aquela existente no texto e conteúdo do próprio aresto, que apresenta proposições entre si inconciliáveis,

situação não depreendida no julgado embargado.

A discussão que se deu no âmbito do referido incidente foi de baixa complexidade, pois não demandou trabalho diferenciado ou especializado, tanto é que o tempo de tramitação do feito foi de menos de um ano se considerada a data de distribuição (07/2023) e da prolação da sentença (03/2024).

Assim, a simples juntada de documentação e confecção de cálculos não induz à conclusão de que a lide se revestiu de dificuldade acima do usual em demandas dessa natureza, dessa forma o recurso deve ser mantido neste ponto.

Todavia, no que tange a base de cálculo da verba sucumbencial, com razão os embargantes, haja vista que há obscuridade no acórdão.

Considerando que no caso a sentença foi de improcedência, a fixação deve ser realizada de acordo com o valor da diferença entre o crédito efetivamente habilitado e pretendido pelo impugnante.

Nesse sentido, precedente desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E DIVERGÊNCIA DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE – PROVEITO ECONÔMICO – DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO CRÉDITO PRETENDIDO E O VALOR ADMITIDO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL E PODER JUDICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AMBOS EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos do §2º do art. 85 do CPC, não havendo condenação, os honorários sucumbenciais devem ter como base de cálculo o proveito econômico buscado na demanda judicial, o que, in casu, é a diferença entre o valor do crédito pretendido pelo recorrente, e o valor admitido pelo Administrador Judicial e pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de caracterização de excesso no cumprimento de sentença apresentado.
Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.(N.U 1014435-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Logo, o vício existe e deve ser sanado.

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
ACOLHO
parcialmente, com efeitos modificativos, para fixar como base de cálculo dos honorários sucumbenciais o proveito econômico pretendido na demanda, qual seja, a diferença entre o valor do crédito pretendido pelo recorrente e o valor admitido pelo Juízo de primeiro grau.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no §2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024